Tribunal: STF
Processo: ARE 1481265
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO EM REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. ART. 1º, INC. I, AL. “L”, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64, DE 1990. CARACTERIZAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REAPRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.



    1. Verifica-se que não há que se cogitar de nulidade, por ausência de intimação para parecer do Ministério Público, no agravo em recurso extraordinário. O Ministério Público participou de todo o processo de registro de candidatura, apresentando parecer quando da interposição do recurso ordinário. Ausência de prejuízo (art. 219 do Código Eleitoral).



    2. Ademais, o Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, bem como na interpretação conferida à Lei Complementar nº 64, de 1990, concluíram pela caracterização da inelegibilidade prevista no art. 1º, inc. I, da al. “l”. 



    3. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.